Tribunal: TJDFT
Processo: 0707857-80.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Na hipótese, os embargantes assinalam que houve omissão ao fundamento de que o decisum não teria enfrentado a questão relativa ao pagamento a cada vencedor dos percentuais de honorários de sucumbência, em havendo litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 87, § 1o, do CPC.
3. O acórdão embargado analisou a fundo a matéria atinente ao arbitramento dos honorários advocatícios e sua base de cálculo, uma vez que o § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretado de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes, qual seja, em caso de litisconsórcio, a responsabilidade pelo pagamento ou pelo recebimento dos honorários será proporcional.
4. O fato de os dois autores sucumbentes optarem por demandar vários réus em litisconsórcio passivo facultativo não lhes aproveita para fins de rateio das despesas de sucumbência atinentes às distintas relações jurídicas processuais por eles travadas. De qualquer sorte, inexiste condenação ao pagamento de honorários de sucumbência aos demais réus embargados da demanda.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.